Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702139-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTER VITORINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de imissão com pedido de antecipação de tutela, movida por ESTER VITORINO em desfavor do agravante, indeferiu os pedidos de recolhimento do mandado de imissão na posse de ID 79860328 (processo referência) e de sobrestamento do feito até a decisão final do processo n. 1000694-34.2021.4.01.3400, em trâmite na 14a Vara Federal de Brasília. Eis o teor da decisão agravada (ID 81645649 dos autos de referência): 1. Por meio da petição de Id 81635202, pleiteia o requerido o sobrestamento do feito e o recolhimento do mandado de imissão na posse até a decisão final do processo no 1000694-34.2021.4.01.3400 em trâmite na 14a Vara Federal de Brasília. 2. Ocorre que, à falta de decisão do juízo federal em sentido contrário, válida e eficaz permanece a consolidação da propriedade fiduciária pela Caixa Econômica Federal, o que, por conseguinte, autoriza a imissão a de posse em prol da requerente. Lado outro, inobstante os nefastos efeitos da pandemia – inclusive de ordem econômica –, não há norma jurídica a obstar a ordem de imissão de posse no caso vertente, máxime porque, nesse ponto, o requerido não aparenta integrar a parcela economicamente mais vulnerável de nossa sociedade. 3. Diante desse quadro, não se observa probabilidade no direito invocado pela parte requerida, o que impede a concessão da medida cautelar de suspensão deste feito. 4. Assim, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual e mantenho ordem de imissão na posse. 5. Aguarde-se o cumprimento do mandado de Id 80952126 e o prazo para contestação. Aduz o agravante, em síntese, que a consolidação do domínio em favor da Caixa Econômica Federal (CEF), credora fiduciária e transmitente da propriedade do imóvel em litígio para a recorrida, está eivada de vícios. Assevera que CEF se furtou ao dever de comunicação da data de realização do leilão indicado na sua peça contestatória, bem como privou os interessados do exercício do direito de preferência na aquisição do bem e de purga da mora. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência vindicada. Requer, ao final, o recolhimento do mandado de imissão na posse expedido, bem como o sobrestamento do feito até que o mérito da ação n. 1000694-34.2021.4.01.3400, em trâmite na 14a Vara Federal de Brasília, seja definitivamente julgado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Sustenta o recorrente que a imissão na posse deferida em benefício da agravada não merece prevalecer ante a irregularidade do procedimento de compra e venda do lote em disputa. Relevantes ao esclarecimento da controvérsia são os comandos dos artigos 1.227 e 1.245, caput, do Código Civil (CC), que dispõem o seguinte: Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código. (...) Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. No caso de ação de imissão na posse, importa destacar que possui natureza petitória e se baseia em documento que outorga direito à posse, ou seja, é amparado por justo título consubstanciado no registro da escritura pública da respectiva compra. Da leitura mais detida do autos eletrônicos constata-se que a requerente, ora agravada, trouxe aos autos, nos moldes elencados nos artigos. 1.227 e 1.245, caput, da Lei substantiva civil, documento comprobatório da propriedade do lote, sendo certo que a alegação de máculas procedimentais anteriores à lavratura da escritura pública apresentada não é apta a desencadear a produção dos efeitos ambicionados pelo réu, ora recorrente. Ressalte-se que consta do compilado processual não apenas a escritura pública de compra e venda, subscrita por CEF, como alienante, e ESTER VITORINO, como adquirente, (ID 75978367 – processo referência). Vê-se também a averbação do aludido contrato, ultimada em 14/10/2020, na matrícula do imóvel (ID 79827265 – processo referência). Saliente-se, ainda, inexistir do acervo probatório que a consolidação da propriedade, instaurada em favor da CEF (ID 79827265 – processo referência), tenha sido abalada pelo julgamento da ação sob aferição da Justiça Federal indicada pelo recorrente. Nesse sentido, forçoso reconhecer a ausência de verossimilhança nas alegações do agravante, visto que não há elementos de prova suficientes para inquinar a titularidade do imóvel ou obstar o prosseguimento do feito. Assim, em um juízo incipiente, mostra-se correto o comando judicial constante do édito guerreado, ante a ausência dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar analisado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador